Tribunal: STM
Processo: 7000477-42.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CALÚNIA.
IRROGADA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE DEFESA. ATIPICIDADE. ART. 220, INCISO I, DO CPM. MÉRITO.
INCERTEZA ACERCA DA ATIPICIDADE. LIMITES DO DIREITO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DO FATO
TÍPICO. JUSTA CAUSA CONSTATADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I  Imputada a terceiro a conduta sabidamente falsa durante interrogatório judicial em processo
por outro delito pode encontrar guarida na excludente de tipicidade do art. 220, inciso I, do CPM.
No caso concreto, compreendeu o Juízo a quo que, embora narrada conduta criminosa inverídica
pelo Acusado contra uma Testemunha, estaria a fala albergada pelo direito de defesa e pela
excludente em questão.
II  Não obstante tais leituras, essas não se mostram necessariamente uníssonas, de modo que
há espaço para questionamento da possibilidade do animus caluniandi na ação descrita e,
portanto, da prática do respectivo delito. Mostra-se necessário uma análise exauriente, somente
possível na instrução processual, para determinação da certeza acerca do efetivo enquadramento
dos fatos narrados na Denúncia. Questionável, inclusive, os exatos limites do direito de defesa
supostamente manejado pelo Denunciado.
III  Percebida a existência de dúvida razoável a respeito da presença ou não de dolo na conduta,
bem como da correta interpretação do direito a ser aplicado, é forçoso concluir pela presença de
justa causa suficiente para a deflagração da Ação Penal. Prepondera, neste instante do
procedimento, o princípio do in dubio pro societate, pelo qual se privilegia o início da persecução
em detrimento do abandono prematuro da apuração.
IV  Recurso provido. Denúncia recebida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
22/12/2022 10:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670247640828374308724497558&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/12/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000477-42.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR MAIORIA,
VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARA CASSAR A
DECISÃO RECORRIDA, E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU REGULAR
PROCESSAMENTO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR)
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTINHA NA ÍNTEGRA A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7000116-57.2021.7.03.0103, QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DE ARILSON SANTOS DE LIMA POR FALTA DE
JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM, E FARÁ VOTO VENCIDO. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

22/12/2022 10:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670247640828374308724497558&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/12/2022 10:24
:: 40001347773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
1/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000477-42.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). CALÚNIA. IRROGADA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO ART. 214 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE DEFESA.
ATIPICIDADE. ART. 220, INCISO I, DO CPM. MÉRITO. INCERTEZA ACERCA DA
ATIPICIDADE. LIMITES DO DIREITO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DO FATO
TÍPICO. JUSTA CAUSA CONSTATADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I – Imputada a terceiro a conduta sabidamente falsa durante interrogatório judicial em processo
por outro delito pode encontrar guarida na excludente de tipicidade do art. 220, inciso I, do
CPM. No caso concreto, compreendeu o Juízo a quo que, embora narrada conduta criminosa
inverídica pelo Acusado contra uma Testemunha, estaria a fala albergada pelo direito de defesa e
pela excludente em questão.
II – Não obstante tais leituras, essas não se mostram necessariamente uníssonas, de modo que há
espaço para questionamento da possibilidade do animus caluniandi na ação descrita e, portanto,
da prática do respectivo delito. Mostra-se necessário uma análise exauriente, somente possível
na instrução processual, para determinação da certeza acerca do efetivo enquadramento dos
fatos narrados na Denúncia. Questionável, inclusive, os exatos limites do direito de defesa
supostamente manejado pelo Denunciado.
III – Percebida a existência de dúvida razoável a respeito da presença ou não de dolo na
conduta, bem como da correta interpretação do direito a ser aplicado, é forçoso concluir pela
presença de justa causa suficiente para a deflagração da Ação Penal. Prepondera, neste instante
do procedimento, o princípio do in dubio pro societate, pelo qual se privilegia o início da
persecução em detrimento do abandono prematuro da apuração.
IV – Recurso provido. Denúncia recebida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são Partes as acima indicadas, o egrégio Tribunal Pleno do
Superior Tribunal Militar, por maioria, vencido o Relator, decidiu dar-lhe provimento para cassar a Decisão
recorrida, e determinar o recebimento da Denúncia e a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu
regular processamento. O Ministro José Coêlho Ferreira (Relator) negava provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantinha na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar
7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de Arilson Santos de Lima por
falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, e fará voto
vencido. Relator para Acórdão Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Os Ministros José Barroso Filho e
Odilson Sampaio Benzi não participaram do julgamento. Ausente, justificadamente, a Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante deste julgado.
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347773 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
2/6
Brasília, 01 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar 7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em face de Arilson Santos de Lima, ex-Soldado do
Exército (ex-Sd Ex), na qual lhe imputou a prática do delito previsto no artigo 214 do Código Penal Militar.
Consta dos autos que o Parquet Castrense denunciou o ex-soldad com subsídio no
interrogatório judicial do Recirrido no Processo 7000173-46.2019.7.03.0103, em que fora condenado pela
prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, por ter sido flagrado portando um tablete de maconha
acondicionado em uma carteira, que estava dentro de sua mochila. Naquela ocasião, o ora Recorrido alegou
que seu armário estava aberto e que a droga havia sido "plantada" em sua mochila pelo Sd Dayvid, imputação
que não se comprovou ao decorrer da instrução processual.
Diante disso, por entender se tratar de falsa imputação de crime, o MPM ofereceu Denúncia, in
verbis:
"O Ministério Público Militar, por seu Promotor de Justiça em exercício junto a esse Juízo, no uso de suas
atribuições constitucionais previstas no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e legais, nos termos dos
artigos 29 e 30 do CPPM, obedecidas as formalidades do artigo 77 deste mesmo diploma legal e por designação
da Egrégia Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, vem denunciar
Arilson Santos de Lima, brasileiro, solteiro, 22 anos de idade, CPF 973.704.410-91, natural de Porto
Alegre/RS, filho de Pedro Alves de Lima e Odete Morais Santos, residente no Beco 3, 45, Vila Júlia, Alt 349 do
Lami, Belém Novo, Porto Alegre-RS (endereço anterior: Rua Boa Ventura Pinto, 133, Bairro Belém Velho,
Porto Alegre/RS)
O denunciante foi condenado com trânsito em julgado nos autos do processo 7000173-46.2019.7.03.0103 por
crime do artigo 290 do CPM. Em relação à autoria, como lembrado em parecer do Dr. Carlos Frederico, vê-se
que o apelante não confessou, àquele tempo, a prática delitiva na fase inquisitória ( evento 1, fls. 38.) No seu
interrogatório judicial, em 29 de setembro de 2020, confirma os fatos narrados na denúncia, evento 133, que foi
flagrado com a posse de um tablete de maconha, acondicionado em sua carteira, e dentro da sua mochila, no dia
31/10/2019, às 21hs. Mas alega que seu armário estava aberto, e um recruta do seu ano (Sd Dayvid) surgira com
essa notícia de que ele portava droga, e afirmou que nem imaginara que estava ali, afirmando que a maconha
fora plantada em sua mochila pelo Sd Dayvid, o que foi efetiovamente afirmado diante de reiteração de pergunta
feita pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
No tocante à alegação do réu de que a droga fora plantada em sua mochila pelo Sd Dayvid, no entanto, deixou
de apresentar provas, inclusive não arrolou testemunha alguma para confirmar o alegado.
Naquela ação penal, militar, quanto à quanto à (sic) prova testemunhal, o Ten Pietro Schuler Sartori, evento 60
(vídeos 1-4), o 2o Sgt Thiago Vallejo Nunes, evento 65(vídeo 1-3), confirmam os fatos narrados na denúncia.
A prova testemunhal era coerente com a conclusão de que o réu portava substância ilícita no interior do
aquartelamento. A dúvida é se portava para traficância ou para uso próprio. Caso entendesse de afirmar que que
foi gratuitamente vítima de crime que, no caso, seria denunciação caluniosa, cumpria que apresentasse provas do
alegado. No entanto, foi provado naquele processo que a droga era dele e, ouvido no IPM em epígrafe, confessou
que acusara o ofendido porque ficara muio nervoso e com medo e porque o ofendido o denunciara.
O que existe, na verdade, é imputação falsa de crime contra a testemunha, fato que não é albergado pelo direito
de parmanecer em silêncio, nem o de não produzir prova contra si mesmo e que, embora não exista o crime
específico de perjúrio, aquele direito não garante imunidade contra crimes que possa ter praticado contra
terceiros.
interrogatório. Trata-se de uma verdadeira aberração, que só existe no processo penal brasileiro.
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347773 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
3/6
Atribuiu, então à testemunha Dayvid o crime de denunciação caluniosa, imputando-lhe, pois, falsamente, fato
definido como crime, incidindo, assim, no crime de calúnia, previsto no artigo 214 do CPM, incidindo nas penas
de tal artigo.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado
citado para se ver processar e julgar nesta Justiça Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva
das testemunhas e ofendido, a seguir relacionados.
2o Sgt Thiago Vallejo Nunes, condutor do APF: testemunha Sd EV Pietro Schuler Sartori: testemunha
Sd EV Dayvid Ferreira Silva: ofendido" (Evento 7 do Processo 7000116-57.2021.7.03.0103; grifos no original).
Na Decisão proferida em 29.4.2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União
(JMU) rejeitou a Denúncia por falta de justa causa para a Ação Penal Militar, sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Rejeita-se a denúncia, por falta de justa causa, pois a suposta calúnia proferida pelo acusado contra a
testemunha, Sd. Dayvid, foi com a intenção de se defender, o que afasta o dolo específico de caluniar, estando
acobertado pela imunidade judiciária do Art. 220, inciso I do CPM, circunstância que impede, inlusive (sic), o
desencadeamento da ação penal.
Quando a ofensa não é irrogada entre as partes, prevalece o entendimento de que a imunidade é aplicável, ainda
que o ofendido seja pessoa estranha à causa, desde que haja relação com o exercício de defesa, conforme
entendimento de CELSO DELMANTO, in CP Comentado, pág. 420, ano 2007 e JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
in Código Penal Interpretado, pág 142, ano 1999.
Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal "A doutrina e a jurisprudência só afastam a imunidade
judiciária, quando a ofensa irrogada, ainda que com referência a terceiro, não tem qualquer relação com a
discussão da causa" ( grifou-se; RT 624, pág. 376). No mesmo sentido, STF: RT 585, pág 411.
Não se encontrou na doutrina militar, o motivo da imunidade só alcançar a ofensa irrogada entre as partes, pois
o animus defendendi é preponderante nesses casos.
Base legal: art. 395, III do CPP comum.
Intime-se o MPM, com prazo de 03 dias.
Caso não haja recurso, comunique-se à OM, através do sistema e-Proc JMU, com ciência à autoridade delegada
da presente decisão, que servirá como ofício de comunicação.
(...)” (Evento 29 do Processo 7000116-57.2021.7.03.0103; grifos no original).
Dessa Decisão, foi expedida intimação para o MPM em 2.5.2022, confirmada em 12.5.2022,
com a consequente interposição deste Recurso em 16.5.2022.
Em suas Razões, o Parquet Castrense reitera o conteúdo da Denúncia, argumenta que o
ordenamento jurídico não confere ao réu o “direito de mentir”, mas somente o direito ao silêncio e o de não
produzir prova contra si mesmo.
Além disso, ao invocar a Constituição Federal de 1988 e o Pacto de San José da Costa Rica,
entre outros diplomas normativos, alega que o direito ao silêncio não pode ser transformado em uma espécie
de ativismo judicial que garanta um direito de mentir que não é previsto e não consta em diversos dispositivos
penais que preveem como crime condutas que envolvem a comunicação de informações falsas.
Em Contrarrazões, a Defesa Pública requer que seja negado provimento ao Recurso interposto
pelo MPM, aduz, em síntese, que o Recorrido estava a exercer o seu direito de autodefesa, não tendo existido
o animus caluniandi em sua conduta, estando, portanto, inexistente o dolo específico de caluniar.
Por esse motivo, aduz que a tipicidade da conduta estaria afastada devido à ausência do
elemento subjetivo do tipo inerente ao crime descrito no art. 214 do CPM, o que enseja a falta de justa causa
para o exercício da Ação Penal.
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347773 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
4/6
Em observância ao juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, o Juiz Federal da JMU
manteve a decisão ora recorrida e proferiu Despacho com o seguinte teor:
“Mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia (evento 29), por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescentando que está havendo uma evolução no Direito brasileiro, visando à punição do crime de perjúrio, no
Projeto de Lei nº 3148/21, onde o Deputado Hélio Costa, que apresentou o projeto, destacou:
"o direito de alguém de não ter que produzir prova contra si mesmo não significa que o Estado conferiu um
cheque em branco ao indivíduo para que este passe a lesar um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo
ordenamento pátrio, qual seja, a administração da justiça" (Disponível em https://www.camara.leg.br/noticias/846112-projeto-inclui-crime-de-perjurio- nocodigopenal/#:~:text=O%20Projeto%20de%20Lei%203148,a%20seis%20anos%20de%20reclus%C3%A3o.
Acesso em 12.7.2022).
Remetam-se as razões e contrarrazões recursais do recurso em sentido estrito ao e. Superior Tribunal Militar, nos
termos dos art. 516, "d", c/c art. 517, ambos do CPPM.” (Evento 47 do Processo 7000116-57.2021.7.03.0103).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar da União, por meio de Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Esther Henriques Tavares, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento deste Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida, com o
recebimento da Denúncia e o regular processamento do feito.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, o Denunciado, ora Recorrido, respondeu à Ação Penal Militar (APM)
7000173-46.2019.7.03.0103, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 290 do Código
Penal Militar. Aplicada a sanção de 1 ano reclusão, foi-lhe concedido o direito à suspensão condicional da
pena, pelo prazo de prova de 2 anos, observadas certas condições. Na Apelação 7000316-
66.2021.7.00.0000, a condenação foi mantida na integralidade e somente se adequou uma das condições do
sursis. Em 7.10.2021, o feito transitou em julgado.
Dito isso, no curso da instrução processual, quando do seu interrogatório judicial, realizado em
29.9.2020, embora reconhecesse a posse da substância, o então Acusado afirmou que a droga encontrada
haveria sido implantada em sua mochila por outrem, visto que, momentos antes, ela se encontrava em seu
armário e esse estava aberto. Entretanto, não suficiente a negativa de autoria, o Interrogado entendeu por
imputar a suposta ação de implantação da substância a um colega de farda, o Soldado (Sd) Dayvid.
Tal tese defensiva, entretanto, não se comprovou. Para além da sua palavra, o Denunciado não
apresentou qualquer outro meio de prova que, mesmo que minimamente, atestasse essa alegada conduta
criminosa do outro militar. Em face dessa ausência, o MPM então compreendeu que a alegação feita pelo ex-
militar não resultou em mera falsidade, mas sim em novo e independente crime de calúnia, uma vez que além
da narrativa falseada, o Recorrido imputou de forma direcionada e especificamente a prática de um crime a
outra pessoa (Sd Dayvid).
Frisou o Parquet na Peça Acusatória que a falsidade em questão não é albergada pela garantia
do direito de defesa, nem naquelas garantias ao silêncio e a de não produzir prova contra si. Seria admissível
que o Acusado mentisse acerca dos fatos, se omitisse, ou simplesmente se silenciasse, entretanto enquadrar
pessoa específica em prática criminosa sabidamente falsa, bem definindo o suposto fato, não recairia em
nenhuma das salvaguardas constitucionais ao direito de defesa.
Assim, denunciou o ora Recorrido pela prática do crime de calúnia como previsto no art. 214 do
CPM. Não obstante, quando da análise à Denúncia, o Juízo de piso rejeitou a Peça por “falta de justa causa”,
forte na leitura ao art. 220, inciso I, do CPM, bem como em suporte doutrinário e jurisprudencial. Sobre isso,
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347773 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
5/6
no seu entendimento, seria inexistente na conduta do Denunciado o dolo específico de calúnia, visto que
estava em juízo, pelo que, mesmo se mentirosa a sua fala, a intenção era unicamente de se defender (animus
defendendi).
Arrazoado o Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão, o Parquet Milicien sustentou a
inaplicabilidade do art. 220 do CPM na hipótese, sob o argumento de que esse se limita às partes (Acusado e
Acusador) e àqueles que os representam em juízo (procuradores), grupos os quais não incluem a figura da
testemunha. Mais que isso, agrega que a mentira com finalidade criminosa, diversamente da simples
falsidade, não seria albergada pelo ordenamento, mesmo quando usada por aquele a se defender em processo
criminal. Dessa forma, postulou a reforma da Decisão e o recebimento da Denúncia.
Respeitados os argumentos esposados pelo Julgador a quo, que foram referendados por parte do
Pleno desta Corte no julgamento, a Denúncia ofertada detém justa causa suficiente e por isso deve ser
recebida.
De fato, há entendimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, que abarca sob o guarda-
chuva do direito de defesa inclusive a manifestação caluniosa, em que o Acusado imputa direta e
especificamente a outrem ou o delito investigado, ou outra prática criminosa que, de alguma forma, isenta-o
daquilo pelo que é investigado ou atenua sua situação. No sentido contrário, há aqueles que traçam a linha
justamente no limite ora analisado: para além de mentir, haveria se imputado uma conduta criminosa de
forma sabidamente falsa a um inocente.
Como se denota desse quadro, não se trata de uma posição incontroversa, seja em um sentido,
seja no outro, mas sim de pensamentos antagônicos que, em uma análise meramente sumária, não
demonstram qualquer um deles a capacidade de prevalecer sem uma fundamentação exauriente. Mais que
isso, como aduz o Membro Ministerial recorrente, a própria interpretação do art. 220, inciso I, do CPM,
mostra-se, a priori, passível de discussão, ao ter empregado os termos “partes” e “procuradores”.
Não se quer dizer que o afirmado pelo Julgador de piso não seja aplicável, de modo que, ao fim
do processo, possa se absolver com esse fundamento. Ao revés, neste momento perfunctório, a adoção de
uma posição de certeza, que mais se confunde com aquela de uma Sentença, mostra-se inadequada e
intempestiva. Deve-se antes privilegiar a instrução aprofundada que o procedimento processual penal
permite, para então se delimitar o real dolo do Denunciado e o enquadramento ou não desse na imputação
feita.
A ratificar essa leitura, a culta Subprocuradora-Geral que oficia neste feito, Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, destacou justamente o caráter delibatório da Decisão ora questionada e, portanto, a
inadequação do momento para uma manifestação com traços conclusivos acerca do dolo, ainda mais quando
visíveis indicativos de eventual conduta delituosa:
“A decisão recorrida também menciona ausência de dolo na conduta do recorrido. A esse respeito, também
consabido que a análise da presença do dolo na conduta do ora Recorrido, o aprofundado exame do fato típico e
respectivo elemento subjetivo, assim como da antijuridicidade e da reprovabilidade de conduta, inerentes ao fato
em questão, deve ser objeto da instrução criminal em Juízo. In casu, cabe ao Colendo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército analisar todas essas questões e julgar o mérito da Ação Penal Militar a ser instaurada. O
juízo de delibação, feito no recebimento da denúncia, por óbvio, não é o momento adequado para tanto, pois não
se permite nessa fase a análise de provas, mas apenas o exame da presença dos requisitos previstos em lei para
recebimento da denúncia.”
No sentido de todas essas colocações, que indicam a razoável dúvida que pende sobre a
viabilidade ou não da causa penal, ou seja, da existência da própria justa causa, torna-se forçosa a aplicação
do princípio que rege a solução desse questionamento em tal instante processual: in dubio pro societate. Em
outros termos, em face da probabilidade do acerto da tese ministerial, ainda que de forma discutível, deve-
se privilegiar o interesse da sociedade no início da persecução penal processual.
Tal posição é plena e constantemente ratificada na jurisprudência desta Corte, como se colhe de
recentes julgados citados a seguir:
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347773 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
6/6
“EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas
na fase inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar elementos de justa
causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar, deve-se prosseguir a persecução penal. [...]. Ordem
denegada por decisão unânime.” (STM. HC 7000302-48.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 24.6.2022; grifo nosso).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. [...].. É inegável a presença dos indícios mínimos de
autoria e de materialidade, devendo prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate.
Provido o recurso do Ministério Público Militar, para determinar o recebimento da denúncia e a baixa dos autos
à origem para o seu regular processamento. Decisão por unanimidade.” (STM. RSE 7000470-84.2021.7.00.0000.
Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 16.9.2021. Publicado em 28.9.2021; grifo nosso).
Por todos esses fundamentos, respeitada a posição divergente manifestada pela minoria desta
Corte, além daquela trazida no Juízo a quo, deve a Ação Penal ter início por constatada suficiente justa causa
no pleito ministerial. Assim, voto por conhecer o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por provê-lo para,
ao reformar a Decisão vergastada, receber a Denúncia ofertada em desfavor de Arilson Santos de Lima, ex-
Soldado do Exército.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso
III,
da
Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do
código verificador 40001347773v31 e do código CRC 4db03659.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/12/2022, às 10:31:48
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347773 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
1/4
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000477-42.2022.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido negando provimento
ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter na íntegra a decisão proferida
pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor de ARILSON
SANTOS DE LIMA, por falta de justa causa.
2. Durante a assentada, o eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz abriu a divergência apresentando seu voto, para dar provimento ao Recurso
Ministerial e cassar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia e a
remessa dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
3. Porém, entendi que não assistia razão ao Ministério Público Militar
pelos motivos que passo a expor.
4. Segundo o Juízo a quo, a rejeição da Denúncia foi sustentada com
fundamento na ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código
de Processo Penal comum, tendo em vista que as alegações do acusado contra a
testemunha Deyvid foram proferidas durante o exercício do seu direito de defesa,
razão pela qual estaria acobertado pela imunidade judiciária prevista no art. 220,
inciso I, do Código Penal Militar, que prevê, in verbis:
Exclusão de pena
Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a
intenção de injuriar, difamar ou caluniar:
I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes
ou seu procurador contra a outra parte ou seu procurador;
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica;
III - a apreciação crítica às instituições militares, salvo quando
inequívoca a intenção de ofender;
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
2/4
IV - o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no
cumprimento do dever de ofício.
Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e IV, responde pela ofensa quem
lhe dá publicidade. (Grifos nossos).
5. No presente caso, o Juízo entendeu que a suposta conduta praticada
pelo ora Recorrido não estaria abarcada pelo animus caluniandi, não tendo sido
identificado o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 214 do CPM, isto é,
não se identificou o dolo específico do Recorrido em caluniar a testemunha.
6. O Código Penal Militar descreve a conduta narrada pelo Parquet
Castrense na Denúncia do seguinte modo:
Calúnia
Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a
propala ou divulga.
7. Observa-se que o tipo penal em comento visa resguardar a honra
objetiva do indivíduo, isto é, aquela que reflete sua reputação diante da sociedade.
Portanto, para atingir a objetividade jurídica do crime de calúnia, faz-se necessário
que o agente tenha a intenção de aviltar a honra do indivíduo a quem a ofensa é
propagada.
8. Acerca da imunidade prevista no art. 220 do Código Penal Militar,
utilizada pelo Juízo a quo como fundamento para a rejeição da Exordial Acusatória,
esclarece a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger, in verbis:
"O art. 220 do Código Penal Militar, de forma semelhante ao que
dispõe o art. 142 do Código Penal comum, consigna que não
constituirá ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de
injuriar, difamar ou caluniar, aquela irrogada em juízo, na discussão
da causa, por uma das partes ou seu procurador contra a outra parte
ou seu procurador (inciso I), aquela consistente em opinião
desfavorável da crítica literária, artística ou científica (inciso II),
aquela referente a apreciação crítica às instituições militares, salvo
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
3/4
quando inequívoca a intenção de ofender (inciso III) e aquela
consistente em conceito desfavorável em apreciação ou informação
prestada no cumprimento do dever de ofício (inciso V).
Trata-se de exclusão de crime por inexistência do dolo de macular a
honra do ofendido, havendo também quem considere como causas de
exclusão da ilicitude[1428].
No primeiro caso – ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa,
por uma das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu
procurador –, em princípio, não há o animus de prática do crime
contra a honra, e sim o animus defendendi, ou seja, a intenção de,
no calor dos debates, defender-se, já que a lei se refere às partes, ou
defender o outorgante de uma procuração, neste caso em função da
expressão “ou seu procurador”. Ademais, ao consignar “parte”, a
norma exclui a tipicidade subjetiva (ou antijuridicidade, para alguns)
não só da defesa, mas de qualquer parte no processo, como o autor e
o réu no processo civil (ou seus procuradores), o representante do
Ministério Público ou o réu (ou seu procurador) no processo penal
etc. (...) Todavia, como o crime exige o dolo específico no sentido de
conspurcar a honra, se demonstrada a intenção de defender o cliente,
é possível o afastamento do elemento subjetivo fora da estrita hipótese
consignada na lei." (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de
direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello
Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1334) (Grifos
nossos).
9. Depreende-se do interrogatório prestado nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000173-46.2019.7.03.0103 que o Recorrente declarou que:
“Que não colocou a droga em sua mochila; que não levou droga para
o quartel; que seu armário estava aberto; que um recruta do seu ano
chegou do nada com a notícia de que portava droga; que não imagina
que a droga estava ali; que o recruta é o soldado Deyvid; que
provavelmente foi quem colocou droga em sua mochila (...) que o
soldado surgiu falando com o major de que havia droga em seu
armário (...) que seu armário estava aberto, com cadeado quebrado
(...)” (Evento 136 do Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103).
10. Como se vê, trata-se de alegação meramente defensiva utilizada
como forma de autodefesa, estando claro que não houve intenção de imputar
conduta criminosa ao soldado Deyvid tampouco de lhe aviltar a honra, uma vez que
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:24
:: 40001347862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
4/4
foi empreendida unicamente com o ânimo de defesa, razão pela qual não se mostra
caracterizado o dolo específico de caluniar na conduta atribuída pelo Órgão
Ministerial ao recorrido.
11. Por essas razões, entendi que o recorrido estaria abarcado pela
imunidade prevista no art. 220, inciso III, do CPM, devendo ser mantida a decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante a ausência de justa causa para a Ação
Penal Militar.
Ante o exposto, votei vencido no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria
da 3 ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor de ARILSON SANTOS DE LIMA por falta de justa causa, nos termos do
art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum.
Brasília, 1º de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347862v4 e do código CRC 7282f1e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2022, às 8:56:58
7000477-42.2022.7.00.0000
40001347862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR